Tribunal: TJSP
Processo: 1023155-97.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Repetição de indébito – Competência recursal – Valor atribuído à causa que deve ser dividido entre todos os litisconsortes ativos facultativos para fins de fixação da competência do Juizado Especial (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000) – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023155-97.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MUNICÍPIO DE
JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados LUÃ MINGOTTI, TÂNIA
GARCIA FRAGA DA SILVEIRA, SUELY FIGUEIREDO, SILVANA GOIS, RAFAEL
DIAS
MANCIO,
LUCIMEIRE
CASTRO
GIAROLA,
ALZIRA
APARECIDA
NOGUEIRA DIAS SANTOS (E OUTROS(AS)), LEANDRO JOSÉ SANTOS
PINHEIRO, LEANDRO DIONÍSIO, JOSIANE APARECIDA ERBETTA, ISABEL
CRISTINA LARIOS TRINCA, HUGO KAJIYAMA, DANIEL DELGADO RICCI,
CISLEIDE ALVES FAGUNDES e VINICIUS ANDRADE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal competente, por
V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023155-97.2019.8.26.0309
2
VOTO No 30078
Apelação no 1023155-97.2019.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí
Juiz de 1a Inst.: Gustavo Pisarewski Moisés
Apelante:
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Apelados:
LUÃ MINGOTTI E OUTROS
“APELAÇÃO
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Repetição de indébito Competência recursal Valor atribuído à
causa que deve ser dividido entre todos os litisconsortes ativos
facultativos para fins de fixação da competência do Juizado
Especial (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000) Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Colégio
Recursal competente.”
LUÃ MINGOTTI E OUTROS ajuizaram ação de
repetição de indébito contra o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, no intuito de
alcançar a devolução do montante retido na fonte a título de Imposto de
Renda incidente sobre benefícios indenizatórios por eles recebidos.
A r. sentença de fls. 1.195/1.234 julgou procedente o
pedido.
Apela o réu (fls. 1.238/1.263). Argui preliminar de
ilegitimidade passiva, e, quanto ao mérito, busca a reforma do julgamento e a
improcedência da ação.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 1.266/1.309).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023155-97.2019.8.26.0309
3
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Com efeito, restou ainda assentado, por maioria de votos,
pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça,
no julgamento ocorrido em 26/04/2019 do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 que:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o, 'caput' - Lei Federal no 12.153/2009).”
Também nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e desta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023155-97.2019.8.26.0309
4
“O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste
Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de
litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos
Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor,
individualmente, e não o valor global da demanda” (AgInt no
AREsp 1212994/SP - rel. Min. Sérgio Kukina - Primeira Turma - j.
20-02-2018 - DJe 06/03/2018).
“A jurisprudência do STJ declara a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para as demandas cujo valor da
causa não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o qual deve
ser considerado individualmente para cada autor em litisconsórcio
facultativo” (AREsp 1479123/SP - rel. Min. Mauro Campbell
Marques - j. 27-05-2019 - DJe 28-05-2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança de valores
pretéritos à impetração de mandado de segurança coletivo - Juízo
de Primeiro Grau que reconheceu sua incompetência absoluta e
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública - Manutenção -Valor atribuído à causa que deve ser
dividido pelo número de litisconsortes ativos facultativos, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial, não importando o
fato de a soma ultrapassar o limite de 60 salários mínimos -
Entendimento pacificado pela Turma Especial-Público, no IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17) - Precedentes do STJ -
Redistribuição a uma das varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é medida de rigor. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido” (AI no 2110853-18.2018.8.26.0000 rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi
9a Câmara de Direito Público
j.
31/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023155-97.2019.8.26.0309
5
Nessa esteira, observa-se no caso em exame que o valor
dado à causa, de R$ 64.646,32, dividido pelo número de autores (15), resulta
em valor inferior a sessenta salários mínimos à época do ajuizamento da ação,
a justificar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para
conhecer e julgar o presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça. Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023155-97.2019.8.26.0309
6
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Décio Notarangeli, Apelação/Remessa Necessária
no 1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG